Tribunal: STF
Processo: AI 744887
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 303/2006. PAEX. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 



    2. É vedado ao poder judiciário atuar como legislador positivo, estendendo benefícios fiscais estabelecidos na legislação ordinária (Medida Provisória 303/2006).



    3. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida.